Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-07.2023.8.11.0048
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-07.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILDETE ARAUJO SILVA DE SOUZA - CPF: 559.359.821-53 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda a servidor acometido por paralisia irreversível e incapacitante, com base em laudo pericial judicial, fixando como termo inicial da isenção a data da constatação da moléstia. A sentença determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com correção monetária pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção do imposto de renda pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial, em vez de laudo oficial; (
ii
) saber qual o termo inicial da isenção em caso de moléstia grave; e (
iii
) saber quais os critérios aplicáveis à prescrição e à correção monetária dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo oficial, prevista em decreto regulamentar, não pode restringir o direito reconhecido por lei. O laudo pericial judicial é apto a comprovar a moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O direito à isenção pode ser reconhecido desde a constatação da doença, independentemente da data da aposentadoria, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.

A correção monetária incide pelo IPCA-E até a data da promulgação da EC 113/2021 e, após, exclusivamente pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial idôneo. 2. O termo inicial da isenção é a data de constatação da doença, independentemente da aposentadoria. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente observa a prescrição quinquenal. 4. A correção monetária deve observar o IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, a SELIC como índice
único.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
Zildete
Araújo Silva de Souza, visando o reconhecimento da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na existência de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título, com as devidas atualizações.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção desde abril de 2016, com restituição dos valores a partir desta data, atualizados pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O MTPREV, em seu recurso, sustenta:
q
ue a isenção somente é devida a partir da aposentadoria, com base no art. 35, §4º, I, do Decreto 9.580/2018;
q
ue as parcelas anteriores a cinco anos da ação estão prescritas;
q
ue a correção monetária não pode ser cumulada com juros e deve respeitar a EC 113/
2021,;
q
ue os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Termo inicial da isenção – prevalência da lei sobre o regulamento

A tese recursal de que a isenção somente seria aplicável a partir da aposentadoria, com base no art. 35, §4º, I, do Decreto 9.580/2018, não encontra amparo na legislação de regência.

A Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV, não condiciona a isenção à data da aposentadoria, mas apenas à existência de proventos de aposentadoria pagos a portador de moléstia grave. A restrição imposta pelo decreto extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88).

Desta forma,
o direito à isenção não depende
da
aposentadoria coincidir com o diagnóstico, bastando que os proventos possuam essa natureza no momento da percepção.

Prova da moléstia – suficiência do laudo pericial judicial

O laudo pericial judicial produzido nos autos atesta que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante desde abril de 2016
(ID
187780880
)
. A alegação de
que seria necessário laudo oficial para concessão do benefício não se sustenta, dada a possibilidade de comprovação por outros meios idôneos
.

Assim,
é válida a perícia judicial como prova da enfermidade, não se exigindo exclusividade de laudo oficial para fins de isenção fiscal
(ID
187780880
)
.

Dos Honorários advocatícios

Os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, o que observa o art. 85, §2º do CPC, sendo compatível com a natureza e complexidade da causa, que exigiu produção de prova técnica.

Portanto,
inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade. Não há motivo para redução.

Da
Prescrição Quinquenal

A sentença reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a título de imposto de renda desde abril de 2016, data fixada pela perícia judicial como início da moléstia. No entanto, deixou de aplicar a limitação temporal imposta pelo art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, que prevê o
prazo de cinco anos para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente.

Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em
13/12/
2023, mostra-se prescrita a pretensão de repetição do indébito quanto aos valores recolhidos anteriormente
a 13/12/2018
, independentemente da data em que tenha se iniciado a doença.

Ressalte-se que o reconhecimento da isenção possui natureza declaratória e efeitos contínuos, podendo ser reconhecido retroativamente à data da moléstia. Contudo, os efeitos patrimoniais da restituição — isto é, o direito à devolução dos valores indevidamente pagos — estão sujeitos à decadência e prescrição tributária, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 165 e 168 do CTN.

Desse modo, impõe-se a adequação parcial da sentença para restringir a restituição dos valores pagos indevidamente ao período de cinco anos anteriores à propositura da demanda, preservando-se, contudo, a declaração de isenção desde abril de 2016, para fins de exoneração futura do tributo.

Correção monetária – necessidade de adequação

A sentença determinou a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária desde o início do período restituível, sem distinguir os marcos normativos incidentes no tempo. Todavia, essa determinação contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, que estabeleceu as balizas constitucionais aplicáveis à atualização de débitos da Fazenda Pública.

Nos termos do precedente vinculante, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas ao poder público é o IPCA-e, sendo vedada a utilização da SELIC nesse período por representar indevida cumulação de juros e correção, ou, alternativamente, subestimação do valor real da dívida.

A partir da EC 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, nos moldes do art. 3º da referida emenda, aplicável aos débitos tributários.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para ajustar a atualização monetária conforme os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência e pela Constituição:

Aplicação do IPCA-e até 08/12/2021 (data anterior à EC 113/2021);

Aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, como índice único de atualização monetária e de juros moratórios.

Tal readequação assegura a conformidade da decisão judicial com a ordem constitucional vigente e com os precedentes vinculantes do STF, garantindo o exato valor da restituição e evitando distorções aritméticas na condenação da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO
para
:

Condenar
o recorrente a
restituir
o Imposto de Renda de Pessoa Física pago pela r
ecorrida
a partir de 13/12/2018, observando a prescrição quinquenal (
arts
. 165 e 168 do CTN);

Aplicação do
IPCA-E
até 08/12/2021 (data anterior à EC 113/2021); e aplicação da
SELIC
a partir de 09/12/2021, como índice único de atualização monetária e de juros moratórios (tema 810/STF e 905/STJ).

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025